Tribunal: TJDFT
Processo: 0721625-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721625-79.2020.8.07.0003 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: G44 Brasil S/A G44 Brasil SCP Saleem Ahmed Zaheer Apelado: Lucia Meire dos Santos D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade em conta de participação G44 Brasil SCP, pela sociedade anônima G44 Brasil S/A e por Saleem Ahmed Zaheer contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que julgou o pedido parcialmente procedente. O procurador das apelantes, Álvaro Gustavo Chagas de Assis (OAB-DF no 25.417), acostou aos presentes autos manifestação de renúncia ao mandato que lhe havia sido outorgado (Id. 40963396). Na ocasião, anexou cópia de notificação extrajudicial assinada pelas partes. Feitas essas considerações determino a suspensão do curso processo, bem como a intimação pessoal dos apelantes para que regularizem sua representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 76, caput, do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator